Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736469-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YARA DA SILVA GERALDINI IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 3a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por YARA DA SILVA GERALDINI contra ato imputado ao Diretor da Secretaria da 3a Turma Cível do TJDFT, por delegação do Desembargador Presidente do aludido órgão fracionário, que inseriu os dados da impetrante nos sistemas informatizados do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal relativos à suspensão de direitos políticos. Narra a impetrante que, no dia 02/10/2022, foi impedida de participar da primeira etapa do processo eleitoral, sob a alegação de estarem suspensos os seus direitos políticos. Ao solicitar certidão de regularidade eleitoral, constatou que seus dados haviam sido inseridos no “Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNCIAI)” e no “Sistema INFODIP”, em razão do acórdão emanado da 3a Turma Cível nos autos n. 0036669-07.2015.8.07.0018. Considera ilegal a inclusão de seus dados nos aludidos sistemas – a despeito de comando existente no dispositivo do aresto (suspensão dos direitos políticos) –, porquanto inaplicável ao caso concreto o art. 1o, I, alínea “l”, da LC n. 64/90. Em suma, assevera o seguinte: a) não houve o trânsito em julgado do acórdão; b) a sua condenação por improbidade administrativa apontou a culpa como elemento subjetivo; c) não houve lesão ao erário e/ou enriquecimento ilícito; d) inexiste comando expresso acerca da imediata inclusão dos seus dados nos sistemas no TRE/DF; e) a LC n. 64/90 dispõe exclusivamente sobre a inelegibilidade, motivo pelo qual eventuais registros decorrentes de seus dispositivos não podem macular o direito de escolher seus representantes. Ressalta que a suspensão prematura de seus direitos políticos fere direito constitucionalmente consagrado e está em descompasso com a Lei de Improbidade Administrativa, segundo a qual os efeitos decorrentes da condenação dependem de decisão envolta pela coisa julgada (art. 20, Lei n. 8.429/92). Por fim, diante da iminência de mais uma etapa do processo eleitoral (30/10/2022) aponta o risco de ver tolhido, uma vez mais, o seu direito ao sufrágio. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a imediata exclusão de seus dados dos cadastros supracitados e a consequente expedição de ofício ao TRE/DF, a fim de resguardar o seu direito de voto no segundo turno das eleições presidenciais, a ser realizado em 30/10/2022. No mérito, requer seja confirmada a medida liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 40756013). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Conquanto observado o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.0162009, e sem desconsiderar a relevância dos argumentos apresentados, inviável o prosseguimento da presente demanda. A norma de regência define a autoridade coatora como “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Na hipótese dos autos, o ato questionado foi praticado pelo Diretor de Secretaria da 3a Turma Cível, e não pelo Desembargador Presidente daquele órgão fracionário – seja diretamente ou por delegação específica. Assim, a inclusão da impetrante nos sistemas CNCIAI e INFODIP não configura ato imputável à autoridade impetrada (Presidente do órgão fracionário). Trata-se de ato cartorário, destituído de conteúdo decisório, sujeito a controle pelo próprio condutor do processo. Nesse caso, caberia à impetrante resolver a questão por simples petição dos autos de referência, apontando o suposto equívoco, uma vez que a autoridade jurisdicional pode revisá-lo. Guardadas as peculiaridades de cada caso, a situação em evidência emerge similar aos mandados de segurança impetrados contra atos cartorários que certificam o trânsito em julgado. A propósito, confira-se: [...] 3. Afigurando-se inviável se traduzir certidão cartorária como ato judicial imputável à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, resplandece juridicamente inviável que busque a parte desqualificar o certificado via de mandado de segurança endereçado à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, inclusive porque não vincula o condutor do processo, somente orientando o curso procedimental, ressoando indene a carência do impetrante decorrente da ilegitimidade passiva da autoridade judicial impetrada, tendo em conta a inexistência de ato passível de lhe ser imputado, e da inadequação da via eleita para obtenção da prestação almejada, pois insubsistente decisão judicial passível de ser qualificada como teratológica e desguarnecida de recurso provido de efeito suspensivo (Lei no 12.016/09, arts. 5o, II, e 10; CPC, art. 485, I, IV e VI). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1201444, 07031103320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica evidente a inadequação da via eleita, pois a pretensão concretamente deduzida está voltada à desconstituição de simples ato cartorário. Outrossim, é parte ilegítima o Desembargador Presidente do órgão fracionário, porquanto não há ato concreto e individualizado por ele praticado. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 e art. 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Custas pela impetrante. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator